Tribunal: STF
Processo: HC 251449
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Pricila Zinato Demarchi, advogada, em 20.1.2025, em benefício de Natanael Barbosa dos Santos, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.9.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 915.506/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela apontada prática do crime de homicídio qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal).



    Em 29.2.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Barretos/SP recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2088537-98.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 30.4.2024, a 15ª Câmara de Direito Criminal conheceu em parte da impetração e, na parte conhecida, denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Crime doloso, hediondo, com pena máxima superior a quatro anos. Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente que justifica a necessidade de resguardo da ordem pública. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) Precedente. 3. Eventuais predicados pessoais da pessoa custodiada cautelarmente não se afiguram suficientes a afastar a prisão preventiva, especialmente quando verificada a necessidade da prisão processual. 4. Sendo a prisão preventiva decretada com observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. 5. Demais questões que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem” (fl. 2, e-doc. 8).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 915.506/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.9.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração.



    A decisão transitou em julgado em 8.10.2024.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante assevera ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Alega que “o MM. Juiz fundou sua decisão na gravidade do crime, bem como nas três hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Civil, ou seja: a) a garantia da ordem pública; por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sem, contudo, fundamentar suas alegações, mas apenas fazendo menção aos requisitos de forma genérica” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “uma das testemunhas, ouvida perante a autoridade policial, informou que o paciente permaneceu a todo tempo na casa do genitor em um churrasco feito por familiares, o que, ao primeiro momento o excluiria da cena do crime” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que, “por ser primário, os bons antecedentes se presumem. Possui o paciente residência fixa e ocupação lícita, além de família constituída com filho pequeno” (fls. 4-5, e-doc. 12).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, considerando a gravidade e urgência da medida pleiteada, requerer-se a concessão da liminar para que seja determinado que o paciente responda ao processo em liberdade, bem como a expedição de alvará de soltura em seu favor, e, após as informações prestadas pela autoridade coatora, requer seja definitivamente concedida a ordem para que o Paciente aguarde o trâmite processual em liberdade pelos motivos ora expostos e por ser medida de inteira JUSTIÇA” (fl. 28, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornick, que, em 30.9.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 915.506/SP.



    Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 8.10.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Barretos/SP realçou a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi da conduta:



    “Analisando detidamente os autos, de acordo com a fase processual inicial, tal pretensão deve ser acolhida, já que presentes os requisitos legais exigidos nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal. Encontra-se, assim, provada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes de autoria, ao menos em sede de cognição rasa, considerando-se que autoria e materialidade no processo penal são conceitos de formulação progressiva. 



    Verifica-se, ademais, que a medida se mostra necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, caso procedente o pedido acusatório, ao final. 



    O autuado é acusado de praticar crime gravíssimo, definido pela legislação como hediondo, em que, segundo a acusação, movido pela vingança da morte de seu amigo, teria promovido disparos de arma de fogo contra a vítima, durante o dia, em estabelecimento comercial, que levaram a vítima a óbito.



    Assim, fica evidenciada a gravidade em concreto da conduta, além periculosidade do denunciado, a demandar sua constrição cautelar. Não restam dúvidas que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva. Todavia, quando necessária, não pode o PODER JUDICIÁRIO se omitir na realização de sua função constitucional. Vale mencionar lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma ‘injustiça necessária do Estado contra o indivíduo’, ressalva: ‘Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.’ (‘Processo Penal’, Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418). Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 9, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, atento ao fato de existir prova da materialidade e suficientes indícios de autoria é que decreto a prisão preventiva de NATANAEL BARBOSA DOS SANTOS, qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente mandado de prisão” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a prisão preventiva do paciente com os seguintes fundamentos:



    “Do exame dos autos, verifica-se que a prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar de imputação de crime doloso cuja pena máxima supera quatro anos (CP, artigo 121, § 2º, incisos I e IV), é necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria. Trata-se do delito de homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa do ofendido, crime que gera inegável desassossego social e atenta contra bens jurídicos fundamentais, trazendo grave inquietação e clamor público, razão pela qual o MMº Juízo de origem, em decisão devidamente fundamentada, decretou a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública.



    Neste sentido, a gravidade concreta do crime imputado ao paciente vem assim descrita na denúncia:



    ‘[...] Segundo se apurou, a vítima MATEUS, no ano de 2022, foi apontado como envolvido na morte de Filipi de Assis Santos, o qual era amigo do denunciado NATANAEL. Na tarde dos fatos, o denunciado, na condução do veículo automotor VW Gol, foi até uma barbearia, acompanhado de José Victor Mozart do Nascimento, vulgo ‘Zé’, e constatou que no estabelecimento comercial também estava a vítima MATEUS GUSTAVO e, logo deixou o local. Neste contexto, a vítima identificou o denunciado NATANAEL apontando-o ao proprietário do local como ‘essa cara aí estava na fita da tabacaria’. Ato contínuo, o denunciado, movido pela vingança pelo óbito de seu amigo, retornou ao estabelecimento comercial, conduzindo uma motocicleta estacionou em frente, adentrou ao local e efetuou disparos de arma de fogo, atingindo a vítima por pelo menos quatro vezes, em flanco direito do tórax, em região dorsal abaixo da escápula, nádega direita e região dorsal da mão esquerda, conforme laudo necroscópico às fls. 17/20. Logo após os disparos, a vítima, indagada por uma das testemunhas acerca da autoria do crime, respondeu ‘foi o Tael’, apontando o denunciado como o responsável pelos disparos. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O denunciado agiu por motivo torpe, pois praticou o crime por vingança, em razão do suposto envolvimento da vítima MATEUS com a morte de Filipi de Assis Santos.’. (Denúncia às fls. 105/109).



    Outrossim, como bem observado pelo MM. Juízo a quo, na decisão que decretou a segregação preventiva inicialmente: (...)



    Diante de tal contexto, não se mostra recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela diversas do cárcere (CPP, art. 319)” (fls. 5-7, e-doc. 8).



    O Ministro Joel Ilan Paciornick, na decisão impugnada nesta impetração, não conheceu do Habeas Corpus n. 915.506/SP, com os seguintes fundamentos:



    “No caso dos autos verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, na medida em que supostamente motivado pelo sentimento de vingança pela morte de um amigo, o réu teria visto a vítima em uma barbearia e, já de posse de uma arma de fogo, retornou ao local e efetuou pelo menos quatro disparos de arma de fogo contra o ofendido, causando os ferimentos que o levaram à morte. Tais circunstâncias revelam a necessidade da custódia em razão do risco ao meio social. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação” (fl. 6, e-doc. 12).



    As instâncias ordinárias ressaltaram o modus operandi do delito, pois o paciente, “supostamente motivado pelo sentimento de vingança pela morte de um amigo”, “teria visto a vítima em uma barbearia e, já de posse de uma arma de fogo, retornou ao local e efetuou pelo menos quatro disparos de arma de fogo contra o ofendido, causando os ferimentos que o levaram à morte” (fl. 6, e-doc. 12.



    10. Não se comprova, na espécie, ter a constrição da liberdade do paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Homicídio tentado. 4. Gravidade concreta. Precedentes. 5. Repetição dos argumentos do habeas corpus 
6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 223.546-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.328-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 



    2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 211.284-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, 
I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’. 



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (…)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria da prática do crime imputado ao paciente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora